Tribunal: TJBA
Processo: 8059899-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059899-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: P.T.O. VEICULOS LTDA - EPP Advogado(s): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB:BA28150-A), RUBENS MOUTINHO DOS SANTOS FILHO (OAB:BA27643-A) APELADO: MARCELO MARTINS TOURINHO DOS SANTOS Advogado(s): RICARDO AMOEDO FRANCA (OAB:BA27263-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo adquirido pelo autor, determinando a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos (R$26.345,37) e o pagamento de indenização por danos morais (R$8.000,00). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de distrato posterior à liminar configura perda superveniente do objeto e se estão presentes os requisitos para responsabilização por vício do produto e para a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O distrato contratual e a devolução dos valores ocorreram após a liminar judicial que determinou tais medidas, não se configurando, assim, perda superveniente do objeto. 4. A vistoria técnica constatou vícios graves no veículo, demonstrando falha na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC. 5. A resistência da fornecedora em solucionar a demanda extrajudicialmente e os transtornos vivenciados pelo consumidor justificam a condenação por danos morais. 6. O valor fixado (R$8.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o porte da empresa e os danos sofridos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A posterior celebração de distrato contratual motivada por cumprimento de decisão judicial não configura perda superveniente do objeto. 2. Configurado vício oculto em veículo seminovo e frustrada a tentativa de solução extrajudicial, é legítima a condenação por danos materiais e morais, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0158205-08.2006.8.05.0001, Rel.ª Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, pub. 31.08.2016; TJBA, APL nº 0304672-25.2014.8.05.0146, Rel. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, pub. 01.08.2017; TJBA, APL nº 0521266-41.2018.8.05.0001, Rel. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, pub. 12.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8059899-37.2021.8.05.0001; Recorrente: P.T.O. Veículos Ltda - EPP; Recorrido: Marcelo Martins Tourinho dos Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator